Tribunal: TJSP
Processo: 2247952-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2247952-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes VIAÇÃO ITAPEMERIM S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COLA
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
FLECHA S/A - TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ITA - ITAPEMIRIM TRANSPORTES S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A. ( EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado EDMUR ROMULO REIS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Negaram
provimento
ao
recurso,
ressalvado
o
posicionamento do Desembargador Pereira Calças quanto a
natureza juridica da contribuição do FGTS. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247952-93.2019.8.26.0000 -Voto no 9475
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247952-93.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
MAGISTRADO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTES: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A; VIAÇÃO CAIÇARA LTDA.;
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA.; COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.; FLECHA S/A
TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA; ITA

ITAPEMIRIM
TRANSPORTES
S/A;
ITA

ITAPEMIRIM
S/A;
TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A
AGRAVADO: EDMUR ROMULO REIS
INTERESSADO:
EXM
PARTNERS
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA
(ADMINSITRADORA JUDICIAL)
Voto n° 9475
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Controvérsia
acerca
da
possibilidade
de
inclusão de verbas relativas ao FGTS como
crédito de natureza trabalhista em favor do
credor. Verba de titularidade do trabalhador
que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade
de inclusão do crédito no quadro geral de
credores.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão copiada às fls. 130, objeto de embargos de
declaração rejeitados às fls. 131/132, que, nos autos da RECUPERAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247952-93.2019.8.26.0000 -Voto no 9475
3
JUDICIAL de VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A E OUTROS, ACOLHEU A HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO de EDMUR ROMULO REIS, para determinar a inclusão do valor
do crédito do habilitante no valor de R$ 20.772,10, na classe trabalhista.
Irresignadas com a r. decisão, recorrem as
recuperandas pleiteando a sua reforma.
Sustentam as recorrentes, em apertada
síntese, a necessidade de refazimento dos cálculos com exclusão da
quantia relativa ao FGTS, visto que são de titularidade da Caixa
Econômica Federal, não sendo o habilitante parte legítima para pleiteá-lo
e recebê-lo.
Ponderam que, caso se entenda pela
sujeição dos créditos devidos a título de FGTS aos efeitos recuperacionais,
condenar-se-á as recuperandas ao pagamento de todas as verbas em
duplicidade.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugnam pela concessão de efeito
suspensivo/ativo ao recurso e, ao final, pelo seu total provimento para que
seja determinada a exclusão das verbas devidas a título de FGTS.
Alternativamente, requerem a expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal para que se abstenha de cobrar o crédito referente à verba de
FGTS, bem como de inscrever o débito em dívida ativa.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
e foram dispensadas as informações do D. Magistrado de primeiro grau de
jurisdição, porque clara a questão colocada em debate, bem como a
reposta da parte agravada, diante da ausência de prejuízo.
É o relatório do necessário.
1.
Inicialmente,
tendo
em
vista
os
documentos juntados pela recuperanda, verifica-se que a situação
vislumbrada nos autos se revela compatível com a propalada
hipossuficiência econômica, sendo certo que o indeferimento inviabilizaria
o duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247952-93.2019.8.26.0000 -Voto no 9475
4
Sendo
assim,
defiro
o
benefício
da
assistência judiciária gratuita.
2. No que se refere ao mérito, o recurso não
comporta provimento.
3. Trata-se de habilitação de crédito nos
autos da recuperação judicial de VIAÇÃO ITAPEMIRIM, na qual foi
determinada a inclusão do crédito do habilitante no montante de R$
20.772,10, incluindo os valores atinentes ao FGTS.
As recuperandas, ora agravantes, não se
conformam com a inclusão de referidas verbas, pois entendem que elas
não poderiam ser incluídas na recuperação judicial, uma vez que não são
de titularidade do trabalhador.
4.
Apesar
da
existência
de
alguma
controvérsia sobre a natureza jurídica das verbas relativas ao FGTS, se
tributária ou trabalhista, prevalece aquela que a trata como direito social
do trabalhador. A própria Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso III,
dispõe que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social: III fundo de garantia do
tempo de serviço.”
Ao enfrentar a questão, o C. Supremo
Tribunal Federal1 reconheceu que se tornaram desarrazoadas as teses que
defendiam que o FGTS teria natureza híbrida (tributária, previdenciária,
salário diferido, indenização e etc.). Entendeu o Excelso Tribunal que o FGTS
consiste em direito dos trabalhadores brasileiros, consubstanciado na
criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus
titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas.
Portanto, não há que se falar em exclusão
da quantia atinente ao FGTS do crédito em favor do habilitante, uma vez
que se trata de verba de natureza trabalhista de titularidade do ex-
trabalhador, ora agravado.
Nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei n.o
11.101/2005, o credor trabalhista pode pleitear a inclusão de créditos
derivados da relação de trabalho no juízo da recuperação judicial.
1 STF ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 13.11.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247952-93.2019.8.26.0000 -Voto no 9475
5
Como
as
contribuições
ao
FGTS
se
equiparam às verbas de natureza trabalhista, admite-se a sua inclusão no
quadro geral de credores no rol dos créditos privilegiados (classe I créditos
trabalhistas).
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, conforme se nota pelas ementas a seguir transcritas:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que determinou a inclusão, no quadro
geral de credores, de crédito em favor do
agravado Rodolfo Carlo Chini, no valor de R$
1.080.133,04 (classe I - trabalhista) e R$ 11.190,07
(classe III quirografário). FGTS. Verbas devidas aos
agravados, por também ostentarem natureza
trabalhista.
Observância
à
orientação
jurisprudencial preconizada pelo E. STF, seguida por
recentes precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. TJSP. (...)2
Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Habilitação de crédito trabalhista. Pretensão de
afastamento da multa de 40% do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Alegação
de que se trata de crédito não habilitável.
Impossibilidade
de
pagamento
direto
ao
trabalhador. Titularidade da Caixa Econômica
Federal. Verba que possui natureza de direito social,
fundamental, do trabalhador. CEF que atua como
mera gestora do Fundo, administrando interesses de
terceiros. Empregadora que entrou em processo de
recuperação judicial antes de efetuar os depósitos
correspondentes na conta vinculada ao FGTS,
mantida
pela
CEF.
Sujeição
do
crédito
à
recuperação judicial. (...) Recurso parcialmente
provido.3
2 AI n.o 2206875-75.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
CARLOS DIAS MOTTA, j. 07.02.2018.
3 AI n.o 2191453-60.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
HAMID BDINE, j. 12.03.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247952-93.2019.8.26.0000 -Voto no 9475
6
5. Melhor sorte não assiste às agravantes no
tocante ao pedido alternativo, isto é, de expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal para abstenção de cobrança das verbas de FGTS.
Com efeito, “a atuação do Estado, ou do
órgão da Administração Pública, em prol do recolhimento da contribuição
do FGTS, não implica torna-lo titular de direito à contribuição, mas, apenas,
decorre do cumprimento, pelo Poder Público, de obrigação de fiscalizar e
tutelar a garantia assegurada ao empregado optante pelo FGTS. Não exige
o Estado, quando aciona o empregador, valores a serem recolhidos ao
Erário, como receita pública. Não há, aí, contribuição de natureza fiscal ou
parafiscal. Os depósitos de FGTS pressupõem vínculo jurídico, com disciplina
de Direito do Trabalho”.4
Assim sendo, a Caixa Econômica Federal,
na qualidade de gestora, possui o direito autônomo de buscar a satisfação
do crédito mediante o manejo de procedimento específico previsto na Lei
n.o 6.830/80, independente de outro procedimento que busque garantir ao
trabalhador os créditos a que tenha direito.
Ademais, não há que se falar em dupla
cobrança, porquanto, em caso de eventual coexistência de demandas
visando a satisfação da mesma verba, cumpre ao interessado a mera
comunicação e comprovação dos pagamentos já realizados, seja na
esfera extrajudicial ou no âmbito de processo judicial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
4 STF, RE n. 100.249-2, Rel. Min. Oscar Corrêa, Red. p/ acórdão Min. Néri da
Silveira, j. 1.7.1988.